Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013559-34.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS - CPF: 005.701.561-90 (IMPETRANTE), JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – remoção não gera vacância - contratação temporária - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1013559-34.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS

IMPETRADO:

IMPETRADOS: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Tarcis Alvan Oliva dos Santos,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e pela Magnífica
Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão em nomeá-la no cargo de Docente da Educação Superior – Cálculo, Campus Barra do Bugres/MT.

Afirma o Impetrante que, p
articipou do concurso público regido pelo Edital no 001, de 24 de julho de 2013, da Universidade do Estado Mato Grosso – UNEMAT,
e classificou-se em 3o (terceiro) lugar
para o cargo de professor da educação superior – área: cálculo –
Campus
universitário de Barra do Bugres/MT.

Assevera que, após a homologação do concurso, foi nomeada a primeira e segunda colocada e, esta última entrou em efetivo exercício em 15-8-2014, mesma data em que foi
removida para a mesma área do concurso, para o
Campus
Universitário de Sinop/MT
.

Acrescenta que,
desde então, há um docente contratado temporariamente ocupando a vaga em aberta decorrente da remoção.

Fatos esses que, no seu entender,
torna a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo e
fetivo de Docente da Educação Superior (Edital 001/2013), área de Cálculo, no Campus Universitário de Barra do Bugres/MT
.
No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
, conforme ID n. 1630574.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que,

a presente pretensão carece de sustentação jurídica, estando ausente o direito líquido e certo da Impetrante
(ID n. 155880).

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
prestou informações, por meio do ID n. 1559259, alegando que, segundo o setor responsável, por meio do
Ofício no 037/2018-PROEG/DGB, para a área de Cálculo, computa a existência de 01 (uma) VAGA junto ao campus de Barra do Bugres,
devido a remoção da 2o colocada no concurso (ID 1559259).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem, uma vez que
, quanto
à remoção interna dos servidores já empossados no cargo público promovida pela Administração, é preciso se destacar que tal situação nem de longe se presta a demonstrar inequívoca necessidade da Administração no preenchimento de novas vagas
(ID 1774190).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020